Tribunal: TJSP
Processo: 0003709-39.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Exceção de pré-executividade - Impugnação - Rejeição – Pronunciamento judicial que não encerrou o processo – Interposição de recurso de apelação - Decisão interlocutória que desafiava a interposição de recurso de agravo de instrumento - Erro inescusável - Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal - Inadequação da via eleita - Recurso não

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Exceção de pré-executividade - Impugnação - Rejeição – Pronunciamento judicial que não encerrou o processo – Interposição de recurso de apelação - Decisão interlocutória que desafiava a interposição de recurso de agravo de instrumento - Erro inescusável - Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal - Inadequação da via eleita - Recurso não conhecido.